Tribunal: STJ
Processo: 0376244-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1039468 - RS(2025/0376244-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO FARIAS DORNELES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTIMAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE
APELAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, por ser substitutivo de recurso próprio e não constatar
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
2. O agravante foi condenado pelo crime previsto no
§2o, III e IV e
art. 121,
§4o, do Código Penal, a 24 anos de reclusão. A apelação criminal interposta contra a
sentença foi considerada intempestiva pelo Tribunal de origem.
3. A defesa alegou negativa de prestação jurisdicional e sustentou que o
recurso de apelação seria tempestivo, requerendo a reforma da decisão monocrática
para que fosse reconhecida a tempestividade da apelação e apreciada a pretensão
recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a intimação da Defensoria
Pública na sessão de julgamento do Tribunal do Júri é válida para o início do prazo
recursal, à luz do
§5o, "b", do Código de Processo Penal, ou se seria
art. 798,
necessária a intimação pessoal, conforme o artigo 128, inciso I, da Lei
Complementar n.
e o Tema n. 959 do Superior Tribunal de Justiça.
80/94
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O entendimento mais recente da Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça considera que a leitura e publicação da sentença ao final da sessão de
julgamento do Tribunal do Júri constituem intimação pessoal das partes, ensejando
o início do prazo recursal, conforme o
§5o, "b", do Código de Processo
art. 798,
Penal.
6. A norma especial do
§5o, "b", do Código de Processo Penal
art. 798,
prevalece sobre o regramento geral da Lei Complementar n.
em razão do
80/94,
princípio da especialidade.
7. Os precedentes mais recentes da Quinta Turma, como o AgRg no HC n.
reforçam a validade da intimação em plenário do Tribunal do Júri,
987.672/ES,
sendo desnecessária a remessa dos autos à Defensoria Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
1. A leitura e publicação da sentença ao final da
Tese de julgamento:
sessão de julgamento do Tribunal do Júri constituem intimação pessoal das partes,
ensejando o início do prazo recursal, conforme o
§5o, "b", do Código de
art. 798,
Documento eletrônico VDA54532665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:28
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f68e9e1-86be-4256-8213-a9c407e3402a

Processo Penal. 2. A norma especial do
§5o, "b", do Código de Processo
art. 798,
Penal prevalece sobre o regramento geral da Lei Complementar n.
em razão
80/94,
do princípio da especialidade.
CPP,
§5o, "b"; LC n.
Dispositivos relevantes citados:
art. 798,
80/94,
art. 128, inciso I.
STJ, AgRg no HC n.
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
987.672/ES,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
13/8/2025;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
960.623/CE,
26/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54532665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:28
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f68e9e1-86be-4256-8213-a9c407e3402a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1039468 - RS(2025/0376244-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO FARIAS DORNELES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTIMAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE
APELAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, por ser substitutivo de recurso próprio e não constatar
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
2. O agravante foi condenado pelo crime previsto no
§2o, III e IV e
art. 121,
§4o, do Código Penal, a 24 anos de reclusão. A apelação criminal interposta contra a
sentença foi considerada intempestiva pelo Tribunal de origem.
3. A defesa alegou negativa de prestação jurisdicional e sustentou que o
recurso de apelação seria tempestivo, requerendo a reforma da decisão monocrática
para que fosse reconhecida a tempestividade da apelação e apreciada a pretensão
recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a intimação da Defensoria
Pública na sessão de julgamento do Tribunal do Júri é válida para o início do prazo
recursal, à luz do
§5o, "b", do Código de Processo Penal, ou se seria
art. 798,
necessária a intimação pessoal, conforme o artigo 128, inciso I, da Lei
Complementar n.
e o Tema n. 959 do Superior Tribunal de Justiça.
80/94
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O entendimento mais recente da Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça considera que a leitura e publicação da sentença ao final da sessão de
julgamento do Tribunal do Júri constituem intimação pessoal das partes, ensejando
o início do prazo recursal, conforme o
§5o, "b", do Código de Processo
art. 798,
Penal.
Documento eletrônico VDA54069083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:41
Código de Controle do Documento: 79922a63-bd15-483e-af09-5abe5f112777

6. A norma especial do
§5o, "b", do Código de Processo Penal
art. 798,
prevalece sobre o regramento geral da Lei Complementar n.
em razão do
80/94,
princípio da especialidade.
7. Os precedentes mais recentes da Quinta Turma, como o AgRg no HC n.
reforçam a validade da intimação em plenário do Tribunal do Júri,
987.672/ES,
sendo desnecessária a remessa dos autos à Defensoria Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
1. A leitura e publicação da sentença ao final da
Tese de julgamento:
sessão de julgamento do Tribunal do Júri constituem intimação pessoal das partes,
ensejando o início do prazo recursal, conforme o
§5o, "b", do Código de
art. 798,
Processo Penal. 2. A norma especial do
§5o, "b", do Código de Processo
art. 798,
Penal prevalece sobre o regramento geral da Lei Complementar n.
em razão
80/94,
do princípio da especialidade.
CPP,
§5o, "b"; LC n.
Dispositivos relevantes citados:
art. 798,
80/94,
art. 128, inciso I.
STJ, AgRg no HC n.
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
987.672/ES,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
13/8/2025;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
960.623/CE,
26/2/2025.
RELATÓRIO
Trata-se agravo regimental interposto por Luis Fernando Farias Dorneles contra
decisão monocrática de fls. 778-780 que não conheceu do
.
habeas corpus
O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, III e IV e
§4°, todos do Código Penal, a 24 (vinte e quatro) anos de reclusão (fls. 758-762). A apelação
criminal interposta contra a sentença não foi conhecida pelo Tribunal de origem, por ser
intempestiva (fls. 13-14).
Em
impetrado nesta Corte Superior, a defesa alegou negativa de
habeas corpus
prestação jurisdicional. Ressaltou que o recurso interposto contra a sentença condenatória é
tempestivo, mas, mesmo assim, não foi conhecido pela Corte local. Requereu, no pedido liminar
e no mérito, a cassação do acórdão de origem, para que fosse conhecida a apelação criminal e
apreciada a pretensão recursal (fls. 2-12).
A decisão monocrática não conheceu da impetração, por ser substitutiva de recurso
próprio, e não constatou flagrante ilegalidade (fls. 778-780).
Em agravo regimental, o recorrente afirma que a Defensoria Pública possui
prerrogativa de intimação pessoal, consoante o disposto no artigo 128, inciso I, da Lei
Complementar n.
Aduz que o Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema n. 959, segundo
80/94.
o qual, a prerrogativa aplica-se tanto ao Ministério Público, quanto à Defensoria Pública. Indica
que esse entendimento foi recentemente aplicado pela Quinta Turma, no julgamento do AgRg no
HC 991.412. Assim, requer a reforma da decisão monocrática, com o conhecimento do habeas
e a concessão da ordem, com o fim de reconhecer a contagem de prazo para a Defensoria
corpus
Pública da intimação pessoal no sistema de processo eletrônico e, por consequência, reconhecer
a tempestividade da apelação (fls. 786-790).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54069083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:41
Código de Controle do Documento: 79922a63-bd15-483e-af09-5abe5f112777

O agravo preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
A controvérsia cinge-se em saber se o recurso de apelação interposto pela defesa é
tempestivo. O Tribunal de origem considerou como termo inicial do prazo para recorrer a
cientificação da defesa na própria sessão plenária do Júri. A Defensoria Pública, por sua vez,
afirma a necessidade de intimação pessoal para esse fim.
A decisão agravada, tomando por base entendimentos recentes do Superior Tribunal
de Justiça, em especial da Quinta Turma, considerou que a intimação, tanto para acusação,
quanto para a defesa, ocorre quando publicada a sentença final na sessão de julgamento pelo
Tribunal do Júri, com base no artigo 798, §5o, alínea "b", do Código de Processo Penal. A
conclusão foi tomada a partir das seguintes ementas do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE
DE
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
AGRAVO
IMPROVIDO. [...] 4. O entendimento adotado é que a leitura e publicação da
sentença ao final da sessão de julgamento constituem intimação pessoal das
partes, ensejando o início do prazo recursal, conforme o
§5o, "b", do
art. 798,
5.
Código de Processo Penal.
A remessa dos autos à Defensoria Pública é
desnecessária quando a sentença é lida e publicada na presença das partes
. [...] (AgRg no HC n.
relator
durante a sessão do Tribunal do Júri
987.672/ES,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
18/8/2025.
)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO DAS PARTES EM PLENÁRIO. INÍCIO DA
CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL TANTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
QUANTO DA DEFENSORIA. REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO.
DESNECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este Superior
Tribunal de Justiça "possui o entendimento de que, nos termos do
§5o,
art. 798,
"b", do CPP, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a
sentença ao final da sessão de julgamento, ficam as partes intimadas
pessoalmente nesse momento, oportunidade em que se inicia o prazo para
eventual recurso, sendo desnecessária a remessa dos autos à Defensoria Pública
" (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
763.616/AL,
julgado em
DJe de
). 2. Agravo regimental a que se nega
25/9/2023,
27/9/2023.
provimento. (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
960.623/CE,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
5/3/2025.

Nessa moldura, a parte recorrente citou, para embasar sua irresignação, o artigo 128,
inciso I, da Lei Complementar n.
o Tema n. 959 do Superior Tribunal de Justiça e o
80/94,
acórdão proferido no AgRg no HC n. 991.412/SP.
O entendimento firmado no julgamento do
pela Terceira
REsp n. 1.349.935/SE,
Seção, que resultou no Tema n. 959, de fato, estabelece um regramento geral para a forma de
intimação do Ministério Público. A tese ressalta que o raciocínio também seria estendido à
Defensoria Pública:
RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS
REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC
O
I, DO RISTJ).
C/C
ART. 256,
PROCESSO PENAL E PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. CONTAGEM DOS PRAZOS. INÍCIO. NECESSIDADE DE
REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. INTIMAÇÃO E CONTAGEM DE
PRAZO PARA RECURSO. DISTINÇÕES. PRERROGATIVA PROCESSUAL.
NATUREZA DAS FUNÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PECULIARIDADES
DO
PROCESSO
PENAL.
REGRA
DE
TRATAMENTO
DISTINTA.
RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 18, II, "h", DA LC N.
e 41, IV, DA
[...] TESE: O termo inicial da contagem
75/1993
LEI N. 8.625/1993.
do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da
Documento eletrônico VDA54069083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:41
Código de Controle do Documento: 79922a63-bd15-483e-af09-5abe5f112777

entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a
intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado.
[...] Raciocínio válido também para a Defensoria Pública (arts. 4o, V, e 44, I, da LC
n.
), dada sua equivalente essencialidade à função jurisdicional do Estado
80/1994
(art. 134 da CF) e as peculiaridades de sua atuação. (
relator
REsp n. 1.349.935/SE,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
23/8/2017,
)
14/9/2017.
Não obstante, optou-se por considerar válida a intimação da Defensoria Pública na
sessão de julgamento do Júri, em razão dos julgados mais recentes da Quinta Turma.
Em tais ementas, constam que o artigo 798, §5o, alínea "b", do Código de Processo
Penal, encerra norma especial, quando comparada com a Lei Complementar n.
Por isso,
80/94.
apesar de a intimação pessoal ser prerrogativa do defensor público, prevalece o regramento mais
específico, resolvendo o conflito de normas, à luz do princípio da especialidade.
Como foi transcrito acima, esse foi o entendimento adotado no AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
987.672/ES,
13/8/2025,
e no AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
18/8/2025,
960.623/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
5/3/2025.
Observa-se que o precedente firmado no AgRg no HC n.
é mais recente
987.672/ES
que o aresto citado pela defesa, qual seja, o acórdão proferido no AgRg no HC n. 991.412/SP,
julgado em 18/6/2025.
Por isso, considerando a proximidade temporal e a especificidade do entendimento
recentemente adotado pela Quinta Turma quanto à intimação em plenário do Júri e ao termo
inicial do prazo recursal, adoto o precedente mais atual como razão de decidir, alinhando a
solução do caso ao que se firmou no AgRg no HC n. 987.672/ES.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54069083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:41
Código de Controle do Documento: 79922a63-bd15-483e-af09-5abe5f112777

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.039.468 / RS
Número Registro: 2025/0376244-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000505220138210085
2736520238210085
50000065920248210085
50002184620258210085
50002736520238210085 50003186920238210085 50011117120248210085 505220138210085
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: LUIS FERNANDO FARIAS DORNELES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIS FERNANDO FARIAS DORNELES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA54472474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:20
Código de Controle do Documento: 96ebd9a2-bcde-4061-8964-b7c3f68a5b7e

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:20
Código de Controle do Documento: 96ebd9a2-bcde-4061-8964-b7c3f68a5b7e